Tribunal: STF
Processo: RE 84837
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
REVISÃO DE ALUGUEL. PRETENSAO AOS JUROS MORATORIOS SOBRE AS
DIFERENCAS. IMPROCEDENCIA DO INCONFORMISMO, VISTO QUE O NOVO ALUGUEL,
EMBORA COM VIGENCIA RETROATIVA, SÓ SE TORNA COBRAVEL COM A  SENTENÇA
QUE O FIXA.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.